Tribunal: STF
Processo: RE 91630
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE HORARIO DE
BANCOS.
- TEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, UMA VEZ QUE O PRAZO
PARA A IMPETRAÇÃO NÃO SE CONTA DA PUBLICAÇÃO DA LEI, MAS DO ATO
ADMINISTRATIVO QUE, COM BASE NELA, CONCRETIZA A COAÇÃO CONTRA O
IMPETRANTE.
- COMPETE A UNIÃO, E NÃO AOS MUNICÍPIOS, LEGISLAR SOBRE HORARIO DE
BANCOS. PRECEDENTE DO STF (RE 89.942, PLENÁRIO, 16.11.78).
- INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI N. 898, DE 21 DE
MARCO DE 1975, DO MUNICÍPIO DE DOURADOS (ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.